Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-10.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-10.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: TEODORO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA.
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA DENTRO DO QUINQUIDIO LEGAL, POSTERIOR AO ATO DE APOSENTADORIA, MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS TERMOS DA PEÇA CONTESTATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIIDADE. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA EC 113/. INOBSERVÂNCIA PELO
A QUO
. MODIFICÇÃO DE OFICIO.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.

SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA,
APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E IMPROVIDA
,
SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA,
EX OFFICIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º

8000311-10.2023.8.05.0105
, da Comarca de Ipiaú, em que figuram, como Apelante,
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
, e, como Apelado,
TEODORO FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07